Tribunal: TJBA
Processo: 0005250-37.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005250-37.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA CERRATO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C). COLISÃO SEGUIDA DE INCÊNDIO. PERDA TOTAL DA CARGA. COBERTURA SECURITÁRIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cerealista Cerrato EIRELI - ME contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face da seguradora Yasuda Marítima Seguros S/A (atualmente Sompo Seguros S/A), objetivando o reconhecimento da cobertura securitária decorrente de sinistro ocorrido durante o transporte de carga de algodão, bem como a condenação ao pagamento de indenização material no valor de R$ 117.172,23 e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sinistro noticiado — colisão seguida de incêndio com perda total da carga — está amparado pela apólice RCTR-C nº 10.001790; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura pela seguradora configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro tem por finalidade garantir ao segurado o ressarcimento por prejuízos decorrentes de eventos expressamente cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil.

O boletim de ocorrência, embora dotado de presunção relativa de veracidade, foi elaborado sem oitiva das testemunhas presenciais e omite elementos essenciais do sinistro, como a colisão e o incêndio, não podendo ser considerado prova suficiente para afastar a cobertura.

Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência são coerentes e convergem para a dinâmica do acidente: perda de estabilidade do veículo, colisão com caminhão-tanque à frente, ruptura das catracas de amarração, derramamento da carga, atrito com o asfalto e incêndio, evidenciando nexo causal direto entre a colisão e a perda da carga.

Fotografias e documentos confirmam os danos nos veículos e a ocorrência do incêndio, corroborando a narrativa testemunhal.

A cláusula contratual de cobertura inclui expressamente colisão e incêndio como riscos segurados; a exclusão relativa a derramamento não se aplica quando este é consequência direta de evento coberto.

Incumbe à seguradora comprovar a existência de causa excludente da cobertura (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu no caso.

Comprovada a ocorrência do sinistro coberto e a perda total da carga, é devida a indenização securitária no valor pleiteado, corrigida monetariamente desde o sinistro e acrescida de juros de mora desde a citação.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à reputação ou imagem comercial, o que não se verifica nos autos, não sendo o inadimplemento contratual, por si só, gerador de dano extrapatrimonial.

Dada a sucumbência mínima da autora apenas quanto ao pedido de dano moral, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a seguradora arcar com custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A colisão seguida de incêndio, com perda total da carga transportada, constitui evento coberto pela apólice de seguro RCTR-C, desde que configurado o nexo causal direto entre o acidente e o dano.

O boletim de ocorrência policial goza de presunção relativa de veracidade e pode ser superado por prova testemunhal robusta e documental.

A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária com base exclusiva em boletim de ocorrência inconsistente configura inadimplemento contratual, mas não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, na ausência de prova de abalo à imagem ou reputação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 757, 766, 405; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.155.464/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.05.2011; STJ, AgRg no REsp 1.084.186/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 06.12.2011; STJ, AgRg no AREsp 647.842/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 14.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005250-37.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante CEREALISTA CERRATO EIRELI - ME e como apelada SOMPO SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)